Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-53.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000309-53.2025.8.05.0078

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: E. C. F. D. A. e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO E CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS DE OFÍCIO.

LEI Nº 14.905/2024 E TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear exame de sequenciamento completo do exoma para paciente infante com quadro clínico grave, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da negativa da cobertura.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora é obrigada a custear o exame, prescrito com urgência, ainda que sob alegação de ausência de preenchimento das diretrizes de utilização da ANS; (ii) saber se a recusa na cobertura gera dano moral indenizável; e (iii) saber se os consectários legais incidentes sobre a condenação devem ser alterados de ofício.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a operadora e o paciente é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

4. A restrição de cobertura fundada exclusivamente no não preenchimento das diretrizes da ANS mostra-se abusiva. O exame foi prescrito por médica assistente como medida de máxima urgência para investigar possíveis erros inatos da imunidade, havendo risco de morte, o que atrai a incidência da taxatividade mitigada do rol da agência reguladora.

5. A recusa indevida de custeio de tratamento médico indispensável a paciente em situação de vulnerabilidade e urgência ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dano moral presumido. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido.

6. Os consectários legais da condenação caracterizam matéria de ordem pública e devem ser adequados de ofício, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic (deduzido o IPCA), em conformidade com o Código Civil, a Lei nº 14.905/2024 e o Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com alteração de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura de exame de sequenciamento completo do exoma prescrito com urgência pelo médico assistente para diagnóstico essencial, ainda que a operadora alegue não preenchimento das diretrizes da ANS. 2. A recusa indevida de cobertura de exame essencial gera dano moral presumido, suscetível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 668.216, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 15.03.2007; STJ, Tema Repetitivo 1.368, Corte Especial, j. 21.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8000309-53.2025.8.05.0078
, em que é apelante
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e

apelado(s)
E. C. F. D. A.
, representado por seus genitores,
ALBEIJANE CAMPOS DE SOUZA ALMEIDA e JOSÉ EDMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA
.

Acordam os De
sembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E, DE OFÍCIO, ALTERAR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.